Tribunal: TJDFT
Processo: 0727075-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. CONTADORIA JUDICIAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA DA SENTENÇA EXEQUENDA.
1. No caso em tela a compensação de metade dos valores pagos exclusivamente por um dos ex-companheiros após o fim da união estável é matéria acobertada pela coisa julgada, não sendo passível de discussão nos autos originários do cumprimento de sentença ou no presente agravo de instrumento.
2. Mantém-se os cálculos da Contadoria Judicial que obedecem estritamente ao comando da sentença que julgou a partilha do ex-casal.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.